Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-83.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-83.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IRENE ALVES DE LIMA - CPF: 378.325.731-04 (AGRAVANTE), EDIVANIO ALVES DE LIMA - CPF: 981.332.251-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRENE ALVES DE LIMA - CPF: 378.325.731-04 (AGRAVADO), EDIVANIO ALVES DE LIMA - CPF: 981.332.251-91 (AGRAVADO), IRENE ALVES DE LIMA - CPF: 378.325.731-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. MAJORAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL E DO NAT-JUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso apenas para adequar os honorários advocatícios por equidade, mantendo a concessão de tratamento domiciliar em regime de média complexidade (12 horas diárias), diante da ausência de comprovação da necessidade de assistência contínua por 24 horas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação técnica suficiente da imprescindibilidade de majoração do tratamento domiciliar do agravante, de regime de média complexidade (12 horas diárias) para alta complexidade (24 horas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tratamento domiciliar em regime mais complexo exige demonstração técnica inequívoca da sua imprescindibilidade, não bastando a gravidade do quadro clínico isoladamente.

A perícia judicial e o parecer técnico do NAT-JUS convergem ao classificar o caso como de média complexidade, indicando a suficiência de assistência por 12 horas diárias.

Não se identificam elementos clínicos caracterizadores de alta complexidade, como suporte ventilatório contínuo, monitoramento intensivo ou procedimentos invasivos permanentes.

As alegações da parte autora baseiam-se em avaliações unilaterais que não afastam a prova técnica produzida sob contraditório.

A substituição de critérios técnicos por juízo subjetivo compromete a organização do SUS, que se orienta pela hierarquização da assistência e pela racionalização dos recursos públicos.

A efetivação do direito à saúde deve observar parâmetros técnicos e critérios de equidade, especialmente na ausência de prova segura da necessidade do tratamento mais oneroso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A majoração do regime de tratamento domiciliar para alta complexidade exige comprovação técnica inequívoca de sua imprescindibilidade.

A prova pericial judicial e o parecer do NAT-JUS prevalecem sobre avaliações unilaterais quando produzidos sob contraditório.

A gravidade do quadro clínico, por si só, não autoriza a concessão de tratamento mais oneroso sem respaldo técnico.

O direito à saúde deve ser concretizado em consonância com critérios técnicos e a organização do SUS, sob pena de violação à equidade na alocação de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais no acórdão.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016269-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024.
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10423217920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por EDIVANIO ALVES DE LIMA, representado por sua genitora, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1000748-83.2024.8.11.0004, que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério da equidade.

A decisão monocrática proferida nesta instância negou provimento ao recurso da parte autora, ao fundamento de que a prova pericial judicial, corroborada pelo parecer técnico do NAT-JUS, concluiu pela adequação do tratamento em regime de média complexidade, não havendo demonstração da imprescindibilidade de assistência contínua por 24 horas.

No tocante ao recurso do ente estatal, foi-lhe dado provimento, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a parte autora interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto não teria considerado adequadamente a gravidade de seu estado de saúde, caracterizado pela dependência integral de cuidados, defendendo a necessidade de internação domiciliar em regime de alta complexidade (24 horas).

Alega que a limitação do atendimento a 12 horas diárias se mostra insuficiente, transferindo à cuidadora familiar encargos incompatíveis com a complexidade do quadro clínico, além de invocar os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade da assistência à saúde.

Defende, ainda, a prevalência das avaliações médicas que acompanham diretamente o paciente, em detrimento da avaliação administrativa realizada pela rede pública.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, nas quais sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que o fornecimento de tratamento em regime de alta complexidade depende do preenchimento de critérios técnicos objetivos, não verificados no caso concreto, destacando que a avaliação oficial classificou o paciente como elegível ao atendimento de média complexidade, inexistindo comprovação idônea da necessidade de assistência contínua por 24 horas. (id. 354351852).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto por EDIVANIO ALVES DE LIMA, representado por sua genitora, em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1000748-83.2024.8.11.0004, que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao critério da equidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da alegada imprescindibilidade de majoração do tratamento domiciliar anteriormente deferido, passando do regime de média complexidade, com assistência por 12 (doze) horas diárias, para a modalidade de alta complexidade, com cobertura integral de 24 (vinte e quatro) horas.

Embora se reconheça a gravidade do quadro clínico do agravante, portador de limitações severas e dependente de cuidados contínuos, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão automática do tratamento mais oneroso e complexo pretendido, sendo imprescindível a demonstração técnica inequívoca de sua necessidade.

No caso concreto, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente no sentido de que o tratamento atualmente disponibilizado atende, de forma adequada, às necessidades clínicas do paciente.

A perícia judicial, realizada por profissional imparcial, bem como o parecer técnico do NAT-JUS, concluíram de maneira convergente pela classificação do quadro em regime de média complexidade, nos termos da Tabela ABEMID, indicando a suficiência de assistência por 12 (doze) horas diárias.

Não se verificou, ademais, a presença de elementos clínicos caracterizadores de alta complexidade, tais como necessidade de suporte ventilatório contínuo, monitoramento intensivo ou realização de procedimentos invasivos permanentes, tampouco foi evidenciado risco concreto de agravamento do quadro ou ineficácia do tratamento atualmente prestado.

As alegações recursais, embora relevantes, estão amparadas, essencialmente, em avaliações unilaterais e em interpretação diversa acerca da gravidade do quadro, não sendo aptas a afastar as conclusões da prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, admitir a pretensão deduzida implicaria indevida substituição dos critérios técnicos por juízo subjetivo, em afronta à lógica de organização do Sistema Único de Saúde, que se orienta pela hierarquização dos níveis de atenção e pela racionalização dos recursos públicos.

Ressalte-se que a tutela do direito fundamental à saúde não prescinde da observância de parâmetros técnicos, sob pena de comprometimento da equidade no acesso às políticas públicas, sobretudo quando ausente demonstração segura da imprescindibilidade do tratamento mais gravoso.

A propósito:

"(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de parecer definitivo do NAT-Jus ou de avaliação prévia conclusiva do médico regulador não impede, por si só, a concessão ou manutenção de tutela provisória em demanda de saúde quando os autos contêm elementos técnicos e sociais suficientes para evidenciar a necessidade imediata da medida. 2. A pontuação ABEMID indicativa de baixa complexidade e o laudo técnico da SES/MT afastam a imposição de cuidador domiciliar profissional em regime integral de 24 horas, autorizando apenas suporte parcial compatível com o grau de atenção apurado.” (...)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10423217920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 31/03/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/04/2026)

“EM
ENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR HOME CARE . AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE CUIDADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização de assistência domiciliar (Home Care) a paciente idoso, diagnosticado com sequela de traumatismo craniano grave e totalmente dependente. O juízo de primeiro grau considerou não haver comprovação suficiente da necessidade desse tipo de tratamento.
II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há a necessidade de imposição ao Poder Público de fornecer assistência domiciliar Home Care ou se a necessidade do paciente pode ser atendida por equipe multidisciplinar e cuidador.
III. Razões de decidir

3 . Não foi comprovada a imprescindibilidade do serviço de Home Care, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a possibilidade de atendimento pelo SUS, sem manejo especializado de vias aéreas.
4. No entanto, foi constatada a necessidade de fornecimento de cuidador, visto que o paciente é assistido por pessoa idosa, também com problemas de saúde.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da imprescindibilidade do Home Care, associada à possibilidade de atendimento por equipe multidisciplinar do SUS, afasta o direito à internação domiciliar; contudo, é necessária a disponibilização de cuidador para auxílio nas atividades diárias do paciente."
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030632-09.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 27/06/2024; TJMT, N .U 1002474-42.2022.8.11 .0011, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, publicado no DJE 14/04/2023. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162698020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2024)”.

Dessa forma,
inexistindo elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026